Tribunal: TJDFT
Processo: 0728673-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Santo Egídio Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Luíza Paulo da Silva –, determinara a penhora de bens móveis de sua titularidade localizados em suas sedes locais, e, outrossim, aplicara-lhe a multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. Segundo o alinhado na decisão guerreada, “a postura assumida pela parte executada, que tencionava pagar o débito mediante acordo, criando na exequente a expectativa de que a dívida seria quitada, traduz indesejada impressão de que tudo não passou de um pretexto, visando se opor injustificadamente ao andamento do processo, bem assim alcançar objetivo ilegal, retardando a pesquisa de bens ou de ativos penhoráveis[1],” restando configurada a litigância de má-fé, prevista nos incisos III e IV do artigo 80 do Código de Processo Civil. Demais disso, determinara o julgado a penhora de bens móveis de titularidade da agravante localizados nos seguintes endereços, a saber: (i) Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann, no 12, 3o andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, CEP: 04.717-004, São Paulo/SP; e (ii) na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, if 5.200, Edifício Miami, Bloco C, conjunto 32, P-12, Jardim Morumbi, CEP: 04.717-004 São Paulo/SP. Inconformada com as determinações, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja (i) vedada a penhora dos bens da sua propriedade localizados no interior de suas sedes sociais por se qualificarem como impenhoráveis, e (ii) afastada a sanção que lhe fora imposta. Como lastro passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumenta, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurada pelo título executivo, correspondente à quantia de R$ 37.831,72 (trinta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Sustentara que, durante o curso procedimental, nomeara à penhora imóvel de sua titularidade constituído pelo apartamento no 41, Edifício 2 Palazzo Grimani, Avenida dos Ourives, no 600, Bairro Saúde, 21o Subdistrito, São Paulo/SP. Observara que, demais disso, formulara proposta extrajudicial para pagamento do crédito executado, que não fora aceita pela agravada. Noticiara que, diante da impossibilidade de acordo para satisfação do débito, a agravada postulara sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a penhora de bens móveis localizados no interior de suas sedes sociais, o que fora acolhido pelo juízo do cumprimento de sentença. Defendera que o provimento arrostado merece reparos. Destacara que afigura-se prematura a determinação de penhora de bens móveis de sua titularidade, tendo em vista que ainda não foram esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. Pontuara que a penhora dos bens móveis enseja o agravamento de sua situação financeira e compromete o exercício de suas atividades empresariais. Pontificara que, conquanto tenha nomeado à penhora imóvel de sua titularidade, a agravada postulara a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud e de bens móveis localizados em suas sedes sociais, ficando patente o excesso de penhora. Apontara que, ao deferir a realização de várias penhoras concomitantes, o juízo violara a regra albergada no artigo 805 do estatuto processual, que preceitua que a execução se faz de modo menos gravoso para o devedor. Registrara que, nesse contexto, deve ser reconhecido o excesso de penhora e evitada a penhora determinada de bens móveis localizados em suas sedes sociais. Ressaltara, demais disso, que a penhora sobre os bens móveis localizados no interior de suas sedes sociais não observara a gradação legal estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Alegara que o juízo não se atentara que a agravada concordara com a penhora do imóvel que individualizara, circunstância que inviabiliza a penhora dos bens móveis de sua titularidade localizados em suas sedes socais. Assinalara que o mobiliário encontrado em suas sedes sociais afigura-se impenhorável pois traduz instrumentos necessários e úteis ao exercício de suas atividades sociais. Asseverara, ainda, que nomeara bem imóvel à penhora, não sobejando possível a constrição dos bens móveis individualizados. Acentuara, alfim, que sempre atendera prontamente as determinações que lhe foram endereçadas e adotara as providências necessárias para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, não sobejando possível ser considerado como litigante de má-fé. Salientara que, em consonância com a regra albergada no artigo 80 do estatuto processual, a caracterização da má-fé processual hábil a ensejar a cominação de multa disposta no artigo 81 do mesmo diploma processual, exige que a dedução de pretensão contrária a texto expresso de lei encerre atitude maliciosa para distorcer os fatos ou procrastinar a solução do feito. Consignara que não praticara nenhuma dessas condutas e o fato de terem sidos frustradas as tentativas de acordo extrajudicial para pagamento do crédito executado não encerra a ilação de que atuara de má-fé. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Santo Egídio Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Luíza Paulo da Silva –, determinara a penhora de bens móveis de sua titularidade localizados em suas sedes locais, e, outrossim, aplicara-lhe a multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. Segundo o alinhado na decisão guerreada, “a postura assumida pela parte executada, que tencionava pagar o débito mediante acordo, criando na exequente a expectativa de que a dívida seria quitada, traduz indesejada impressão de que tudo não passou de um pretexto, visando se opor injustificadamente ao andamento do processo, bem assim alcançar objetivo ilegal, retardando a pesquisa de bens ou de ativos penhoráveis[2],” restando configurada a litigância de má-fé, prevista nos incisos III e IV do artigo 80 do Código de Processo Civil. Demais disso, determinara o julgado a penhora de bens móveis de titularidade da agravante localizados nos seguintes endereços, a saber: (i) Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann, no 12, 3o andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, CEP: 04.717-004, São Paulo/SP; e (ii) na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, if 5.200, Edifício Miami, Bloco C, conjunto 32, P-12, Jardim Morumbi, CEP: 04.717-004 São Paulo/SP. Inconformada com as determinações, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja (i) vedada a penhora dos bens da sua propriedade localizados no interior de suas sedes sociais por se qualificarem como impenhoráveis, e (ii) afastada a sanção que lhe fora imposta. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade e legitimidade (i) de serem penhorados os bens localizados no interior das sedes sociais da agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pela agravada através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor, e, outrossim, (ii) da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do crédito, defronte ao comportamento processual da agravante, que, segundo o apreendido pelo decisório sob reexame, simulara tratativas de composição extrajudicial quando, na verdade, almejava apenas postergar a satisfação do crédito executado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, segundo os autos do cumprimento de sentença, conquanto tenha sido realizada pesquisa nos sistemas Sisbajud e Renajud, não foram localizados bens de titularidade da agravante[3]. Infere-se, outrossim, que a agravante nomeara à penhora imóvel de sua titularidade constituído pelo apartamento no 41, Edifício 2 Palazzo Grimani, Avenida dos Ourives, no 600, Bairro Saúde, 21o Subdistrito, São Paulo/SP[4]. A agravada, em um primeiro momento, não aceitara a nomeação, tendo em vista que já pendia sobre o imóvel duas penhoras anteriores e diversas anotações de indisponibilidade[5]. Diante da discordância da agravada quanto ao bem oferecido à penhora, a agravante informara ao juízo que possuía interesse em concertar acordo para satisfação do crédito e postulara a concessão de prazo para que promovesse extrajudicialmente tratativas com esse objetivo[6]. Conforme se infere dos e-mails trocados pelos advogados das litigantes, durante 2 (dois) meses foram empreendidas negociações para quitação do débito. Ocorre que a agravante simplesmente optara por encerrar as tratativas. É o que se infere das mensagens eletrônicas trocadas entre os advogados das litigantes abaixo reproduzidas, confira-se[7]: E-mail da agravante “31 de março de 2021 15:14 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; 31 de março de 2021 15:14 Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Dr., boa tarde Peço que me encaminhe planilha de cálculo atualizada de forma discriminada o que entende devido e eventuais condições de acordo para que possamos analisar e submeter para Cia. Ressalto, desde já, que com o intuito de cumprir todos os acordos realizados, a cia não autoriza acordo com parcelas maiores que R$6.000,00. Caso haja interesse, por gentileza nos enviar planilha de cálculos. Att.” E-mail da agravada “7 de abril de 2021 16:50 Defensoria Cível do Paranoá &lt;defensoriaciveldoparanoa@gmail.com&gt; Para: Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br Prezada Bianca, boa tarde! Informamos que a Sra. Maria Luiza tem interesse na rápida solução do processo 0704425-09.2018.8.07.0008. Conforme cálculos a seguir, o total devido é de R$ 36.506,36, os valores devidos são: - R$ 29.496,09, devido à Sra. Maria Luiza - R$ 7.010,27, devidos ao Fundo de Aparelhamento da DPDF (PRODEF), como honorários de sucumbência, verba pública intransacionável por parte da Defensoria. Tendo em vista que o processo se arrasta desde novembro de 2018, o justo e razoável seria o imediato e integral pagamento da condenação judicial. Contudo, a Sra. Maria Luiza está disposta a parcelar sua parte em cinco prestações de R$ 6.000,00, a serem pagas até o dia 15 de cada mês, a primeira parcela a ser paga em abril corrente. O valor deverá ser depositado diretamente em conta a ser oportunamente indicada. Como esclarecido, os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública configuram verba pública a qual os defensores não podem transacionar. Por isso, tal verba deverá ser paga integralmente à vista, por meio de depósito judicial ou depósito na conta do PRODEF. Nessas condições, pode ser celebrado acordo de suspensão do processo até o integral adimplemento, sob pena de multa e imediata retomada da execução em caso de inadimplemento. Aguardamos sua breve resposta. Atenciosamente, Defensoria Cível do Paranoá Defensoria Pública do Distrito Federal” E-mail da agravante “13 de abril de 2021 17:21 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; 31 de março de 2021 15:14 Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Prezados, boa tarde Informo que o cálculo está sob análise interna, submeteremos a proposta à diretoria da empresa e, em caso de aprovação por ela, daremos prosseguimento. Att” E-mail da agravante “18 de abril de 2021 23:18 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; 31 de março de 2021 15:14 Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Prezados, Estamos de acordo com o valor informado, entretanto, temos uma ressalva com relação ao prazo de pagamento. Esclarecemos que a empresa está reestruturando seu fluxo de pagamento após o período de crise agravada severamente pela pandemia e, por isso, precisa de um prazo mais alongado nos parcelamentos diante da quantidade de acordos firmados. Ressalto, desde já, que com o intuito de cumprir todos os acordos realizados, a cia não autoriza acordo com parcelas maiores que R$6.000,00 e o prazo para pagamento previamente autorizado é de 120 dias a contar do protocolo da minuta bem como a multa previamente autorizada é de 10% em caso de eventual descumprimento. De qualquer forma, podemos verificar com a Cia eventual contraproposta com relação ao prazo de pagamento. Há interesse na formalização? Att” E-mail da agravada “19 de abril de 2021 16:37 Defensoria Cível do Paranoá &lt;defensoriaciveldoparanoa@gmail.com&gt; Para: Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br Boa tarde, Bianca! Considerado o histórico do processo, o prazo de 120 dias não é razoável. Tendo em vista que estamos em tratativa já há 20 dias, pedimos que verifiquem a possibilidade de realizar o primeiro pagamento no mês de maio. Pedimos que, ao nos responder, já encaminhem a minuta da proposta a ser apresentada no processo. Aguardamos sua breve resposta. Atenciosamente, Defensoria Cível do Paranoá Defensoria Pública do Distrito Federa” E-mail da agravada “28 de abril de 2021 12:49 Defensoria Cível do Paranoá &lt;defensoriaciveldoparanoa@gmail.com&gt; Para: Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br Prezados, boa tarde! Aguardamos a pronta resposta de nosso e-mail anterior. Atenciosamente, Defensoria Cível do Paranoá Defensoria Pública do Distrito Federal.” E-mail da agravante “6 de maio de 2021 11:35 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; 31 de março de 2021 15:14 Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Prezados (a), bom dia Podemos tentar negociar com a Cia um prazo menor, de no mínimo de 90 dias. A cia não efetua os pagamentos no mesmo mês das tratativas de acordo. Ressalto que o prazo para pagamento é muito importante pois, com ele, a cia consegue cumprir todos os acordos firmados. Esclarecemos que a empresa está reestruturando seu fluxo de pagamento diante do período de crise e, por isso, precisa de um prazo mais alongado nos parcelamentos diante da quantidade de acordos firmados. Assim, caso seja de seu interesse prosseguir com o acordo nos termos propostos, peço a gentileza de sinalizar e verificamos com a Cia a possibilidade de pagamento em 90 dias. Mantenho-me à disposição. Att.” E-mail da agravada “12 de maio de 2021 15:02 Defensoria Cível do Paranoá &lt;defensoriaciveldoparanoa@gmail.com&gt; Para: Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br Prezados, boa tarde! Informamos que a Sra. Maria Luiza aceita que o pagamento se inicie em 90 dias, como delineado. Conforme cálculos já encaminhados o total devido é de R$ 36.506,36, os valores devidos são: - R$ 29.496,09, devido à Sra. Maria Luiza - R$ 7.010,27, devidos ao Fundo de Aparelhamento da DPDF (PRODEF), como honorários de sucumbência, verba pública intransacionável por parte da Defensoria. O pagamento da Sra. Maria Luiza deve ocorrer em cinco prestações de R$ 6.000,00, a serem pagas até o dia 15 de cada mês. O valor deverá ser depositado diretamente em conta da CEF, Agência 0630, Conta 29350-1. Como esclarecido, os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública configuram verba pública a qual os defensores não podem transacionar. Por isso, tal verba deverá ser paga integralmente à vista, por meio de depósito judicial no processo. A minuta de acordo deve prever suspensão do processo até o integral adimplemento, sob pena de multa e imediata retomada da execução em caso de inadimplemento. Pedimos que a minuta nos seja encaminhada até 18/05, semana que vem. Atenciosamente, Defensoria Cível do Paranoá Defensoria Pública do Distrito Federal” E-mail da agravante “19 de maio de 2021 11:35 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; 31 de março de 2021 15:14 Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Prezados, boa tarde Podemos tentar negociar com a Cia um prazo menor, de no mínimo de 90 dias. A cia não efetua os pagamentos no mesmo mês das tratativas de acordo. Ressalto que o prazo para pagamento é muito importante pois, com ele, a cia consegue cumprir todos os acordos firmados. Esclarecemos que a empresa está reestruturando seu fluxo de pagamento diante do período de crise e, por isso, precisa de um prazo mais alongado nos parcelamentos diante da quantidade de acordos firmados. Assim, caso seja de seu interesse prosseguir com o acordo nos termos propostos, peço que nos encaminhe os documentos abaixo para procedermos com cadastro interno no Financeiro para provisionamento das parcelas e elaboração da minuta. Caso não concorde com o prazo de pagamento, posso tentar verificar com a Cia a possibilidade para pagamento da primeira parcela em 60 dias, gentileza nos sinalizar. Comprovante de endereço; Situação cadastral do CPF; Dados bancários com documento de comprovação (ex.: cartão, extrato, cópia de cheque e afins). Muito obrigada!” E-mail da agravada “20 de maio de 2021 15:02 Defensoria Cível do Paranoá &lt;defensoriaciveldoparanoa@gmail.com&gt; Para: Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br Prezada, seguem os documentos solicitados. Há sim interesse na possibilidade de pagamento da primeira parcela em 60 dias. Aguardamos sua breve resposta. Atenciosamente, Defensoria Cível do Paranoá Defensoria Pública do Distrito Federal” Email da agravante “21 de maio de 2021 11: 50 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; 31 de março de 2021 15:14 Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Prezados, bom dia Agradeço interesse na composição! Encaminhei solicitação de análise pela Cia sobre o prazo de pagamento para 60 dias. Com retorno e eventual aprovação, encaminho minuta.” E-mail da agravada “20 de maio de 2021 15:02 Defensoria Cível do Paranoá &lt;defensoriaciveldoparanoa@gmail.com&gt; Para: Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br Boa tarde, Bianca! Alguma posição? Solicitamos compreensão e celeridade no encaminhamento da minuta, tendo em vista que a negociação se arrasta já há dois meses. Atenciosamente, Defensoria Cível do Paranoá Defensoria Pública do Distrito Federal” E-mail da agravante “26 de maio de 2021 16: 50 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; 31 de março de 2021 15:14 Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Prezados, boa tarde Pedimos ontem para diretoria priorizar esse caso para análise, por se tratar de um acordo diferenciado os termos só poderão ser autorizados pela diretoria. Ressalto que estou realizando cobranças ao jurídico interno da companhia. Peço, por gentileza, compreensão tendo em vista que a empresa está reestruturando seu fluxo de pagamento diante do período de crise por isso, precisa de análises mais detalhadas nas tratativas, temos uma demanda alta de acordos firmados e outros em andamento o que justifica a morosidade na análise e retorno.” E-mail da agravada “8 de junho de 2021 14: 23 Defensoria Cível do Paranoá &lt;defensoriaciveldoparanoa@gmail.com&gt; Para: Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br Boa tarde, Bianca! Há posição a respeito do acordo? Reiteramos a compreensão e celeridade no encaminhamento da minuta, tendo em vista o tempo já transcorrido desde o início dos contatos para solução pacífica da questão. Atenciosamente, Atenciosamente, Defensoria Cível do Paranoá Defensoria Pública do Distrito Federal” E-mail da agravante “11 de junho de 2021 10: 42 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; 31 de março de 2021 15:14 Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Prezados, bom dia Os termos permanecem em análise interna na Diretoria da Rossi. Peço que aguarde nosso retorno, não posso aprovar os acordo sem autorização da empresa. Agradeço compreensão!” E-mail da agravante “15 de junho de 2021 11:07 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Prezados (a), bom dia De acordo com a política interna da empresa e após análise mais detalhada realizada pela diretoria, a referida tratativa de acordo está suspensa, podendo ser retomada posteriormente com novas orientações pela Cia. De qualquer forma, agradeço nossa tentativa na composição” E-mail da agravada “15 de junho de 2021 12: 28 Defensoria Cível do Paranoá &lt;defensoriaciveldoparanoa@gmail.com&gt; Para: Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br Prezados, boa tarde! Gostaríamos que fossem declinados os motivos da suspensão. Em especial porque foram vocês que iniciaram o contato para tratativa de acordo, o qual vínhamos desenvolvendo com empenho e boa-fé e até o momento. Atenciosamente, Atendimento Cível Núcleo de Assistência Jurídica do Paranoá Defensoria Pública do Distrito Federal” E-mail da agravante “21 de junho de 2021 10:20 Bianca Almeida &lt;b.araujo@vlm.adv.br&gt; Para: defensoriaciveldoparanoa@gmail.com (...) Prezados (a), bom dia Informo que recebemos orientação de que, por ora, a referida tratativa está suspensa. Após reuniões internas alguns casos foram suspensos, podendo ser retomados posteriormente havendo nova solicitação da diretoria, essa foi a orientação pela Cia diante da politica interna. Agradeço compreensão.” Diante da frustrada tentativa de acordo extrajudicial para pagamento do crédito executado, postulara a agravada o prosseguimento do executivo e o deferimento das seguintes medidas[8], a saber: (i) penhora do imóvel nomeado pela agravante; (ii) pesquisas de bens de titularidade da agravante nos sistemas Infojud e intermediadoras de pagamento Paypal, Pagseguro, Mercadopago, Bcash, Moip, Payu, Paybras, Gerencianet, Pagarme; e (iii) penhora dos bens móveis localizados no interior das sedes sociais da empresa, que funcionam nos seguintes endereços: Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann, no 12, 3o andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP e Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, Edifício Miami, Bloco C, conjunto 32, Jardim Morumbi, São Paulo/SP. Adviera, em seguida a decisão guerreada, que, vislumbrando que incorrera na prática de litigância de má-fé na forma preconizada pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, aplicara à agravante a multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e determinara a penhora dos imóveis situados na Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann, no 12, 3o andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP e na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, Edifício Miami, Bloco C, conjunto 32, P-12, Jardim Morumbi, São Paulo/SP. Confira [9]: “A exequente postula a aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado, asseverando que o executado, por mais de dois meses, permaneceu negociando a extinção da obrigação, mas sem qualquer justificativa interrompeu as tratativas de acordo violando a boa-fé processual. Decido. O art. 80 do CPC dispõe o seguinte: ‘Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.’ Para que se configure a litigância de má-fé é preciso que esteja caracterizado o dolo da parte. Nesse passo, o dolo não se presume, sendo imprescindível a demonstração de sua ocorrência. No caso, a postura assumida pela parte executada, que tencionava pagar o débito mediante acordo, criando na exequente a expectativa de que a dívida seria quitada, traduz indesejada impressão de que tudo não passou de um pretexto, visando se opor injustificadamente ao andamento do processo, bem assim alcançar objetivo ilegal, retardando a pesquisa de bens ou de ativos penhoráveis. Com efeito, configura litigância de má-fé em face dos incisos III e IV do mencionado art. 80, cabendo a condenação ao pagamento de multa, conforme o “caput” do art. 81 do NCPC, razão pela qual a fixo em 5% sobre o valor do débito. Quanto ao mais, defiro o pedido do exequente de penhora dos imóveis situados na Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann, no 12, 3o andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, CEP: 04.717-004, São Paulo/SP; e na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, if 5.200, Edifício Miami, Bloco C, conjunto 32, P-12, Jardim Morumbi, CEP: 04.717-004 São Paulo/SP. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora. Após, expeça-se carta precatória visando a avaliação do bem. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá a exequente providenciar a averbação mencionada no artigo 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Fica a parte executada intimada da penhora. Por fim, relativamente ao pedido de pesquisas nas intermediadoras de pagamento Paypal, Pagseguro, Mercadopago, Bcash, Moip, Payu, Paybras, Gerencianet, Pagarme, anoto que o SISBAJUD abrange as informações da devedora ali cadastradas. Sendo assim, após as diligências acima, tornem os autos conclusos para pesquisa no SISBAJUD.” A agravante, de sua vez, aviara embargos de declaração[10] sustentando, em suma, que a agravada postulara a penhora dos bens localizados no interior dos imóveis situados na Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann, no 12, 3o andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP e na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, Edifício Miami, Bloco C, conjunto 32, P-12, Jardim Morumbi, São Paulo/SP. A pretensão aclaratória fora acolhida e, saneando o vício individualizado, determinara o juízo a penhora dos bens móveis de titularidade da agravante localizados no interior de suas sedes socais, in verbis[11]: “O executado opôs embargos de declaração sustentando que a decisão que determinou a penhora dos imóveis do executado não se coaduna com o pedido da credora, a qual postulou a penhora dos bens móveis. Decido. Razão assiste ao executado. Depreende-se do pedido da exequente que ela somente objetiva a penhora dos bens móveis situados nos imóveis do executado. Diante do erro material constante da decisão que determinou a penhora do imóveis, corrijo-a, a requerimento da parte embargante acolhendo seus embargos, para que passe a ter a seguinte redação: ‘Expeça-se carta precatória para a Comarca de São Paulo-SP, visando a penhora, intimação e avaliação dos bens móveis de titularidade do devedor e localizados seguintes endereços: (a) Rua Alexandre Dumas, Edifício Birmann, no 12, 3o andar, escritório 301, Chácara Santo Antônio, CEP: 04.717-004, São Paulo/SP; e (b) na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, if 5.200, Edifício Miami, Bloco C, conjunto 32, P-12, Jardim Morumbi, CEP: 04.717-004 São Paulo/SP. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Fica a parte executada intimada da penhora. Por fim, relativamente ao pedido de pesquisas nas intermediadoras de pagamento Paypal, Pagseguro, Mercadopago, Bcash, Moip, Payu, Paybras, Gerencianet, Pagarme, anoto que o SISBAJUD abrange as informações da devedora ali cadastradas. Sendo assim, após as diligências acima, tornem os autos conclusos para pesquisa no SISBAJUD.’ Na parte em que não foi objeto de correção, permanece a decisão como lançada nos autos.” Consignados esses fatos e atos processuais, registre-se que não afigura-se possível o reconhecimento de excesso de penhora. Com efeito, a despeito das medidas constritivas determinadas pelo juízo, não fora formalizada ainda qualquer penhora, ainda invés do pretendido pela agravante. Assinala-se que a pesquisa anterior via sistemas Sisbajud e Renajud restara infrutífera e não consta penhora do imóvel nomeado pela agravante. Nesse contexto, ressoa desprovida de lastro material a alegação formulada pela agravante acerca do excesso de penhora. Deve ser consignado que, de fato, o juízo omitira o acolhimento da manifestação formulada pela agravada que posteriormente concordara com a penhora do imóvel nomeado pela agravante. Ocorre que, ainda que seja promovida a penhora desse bem, inviável o reconhecimento de excesso de execução. É que, em consonância com a matrícula imobiliária exibida, o imóvel encontra-se gravado por duas penhoras anteriores e diversas anotações judiciais de indisponibilidade[12]. Destarte, eventual produto obtido com futura alienação judicial do imóvel certamente será utilizado para a quitação dos débitos garantidos pelas penhoras anteriores. A penhora pretendida, pois, afigura-se inócua, legitimando a recusa manifestada pela agravada. No tocante à legitimidade da penhora dos bens móveis localizados no interior dos estabelecimentos sociais da agravante, há que ser salientado que, em consonância com o previsto no artigo 835, inciso VI, do estatuto processual ressoa cabível a penhora de bens móveis em geral. Ocorre, contudo, que o próprio Código de Processo Civil preceitua ser incabível a penhora de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, confira: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.” Com efeito, a impenhorabilidade assegurada aos “livros, máquinas, utensílios e os instrumentos necessários ao exercício de qualquer profissão” deve ser interpretada restritivamente, porquanto destina-se o preceito legal individualizado, tão-somente, salvaguardar o exercício da profissão da pessoa física executada, restando excluídas de tal previsão as pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial. Como regra de exceção, a salvaguarda deve ser interpretada de conformidade com sua destinação que, ponderada a destinação da execução, é assegurar que a mantença do executado não reste inviabilizada mediante expropriação dos acessórios que utiliza para desenvolvimento do seu labor. Sobre o tema em debate, transcrevo os elucidativos ensinamentos de labor. Humberto Theodoro Júnior[13], in verbis: “A impenhorabilidade, no caso, decorre do dever que cabe ao Estado de assegurar condição de trabalho a todos os cidadãos. Protege-se assim, o ‘ganha-pão’, em qualquer atividade profissional lícita, qualquer ocupação, arte ou ofício, desde as mais rudimentares até as mais sofisticadas, dos trabalhadores braçais até aos profissionais liberais. O privilégio, todavia, é apenas daqueles que vivem do trabalho pessoal próprio, de maneira que não se inclui no dispositivo apreciado firma comercial, individual ou coletiva.” No mesmo sentido, é a lição de Nelson Nery Junior[14] que assim pontuara: “Livros e ferramentas profissionais. Esta impenhorabilidade é estipulada visando à preservação do instrumental destinado à obtenção de alimentos. A jurisprudência tem estendido este benefício às microempresas e às empresas de pequeno porte, tendo em vista que tais empresas se confundem com a pessoa do titular e as atividades societárias são, na prática, atividades dele, sendo também dele, na prática, o patrimônio da empresa”. Deflui do aduzido, portanto, que não subsiste qualquer ilegalidade no provimento que deferira a penhora de bens móveis pertencentes à agravante e localizados no interior dos estabelecimentos empresariais de sua titularidade, haja vista a existência de previsão legal que autoriza a constrição. Além do mais, os bens móveis guardam expressão pecuniária, tornando-se penhoráveis, pois, frise-se, deve o devedor responder por todas suas obrigações, sujeitando-se à expropriação de todos os bens que componham seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros, desde que observadas as ressalvas legais destinadas ao resguardo de determinados bens preservados pela impenhorabilidade, o que não ocorre na hipótese dos autos, consoante disposto na norma inserta no art. 789 do estatuto processual. Conforme pontuado, a decisão agravada cingira-se a determinar a penhora de bens móveis encontrados nos estabelecimentos de propriedade da agravante, o que obviamente não encerra nenhuma ilegalidade. A penhora de bens localizados no interior de estabelecimento empresarial é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico vigente, conforme se depreende do art. 835, inciso VI, do estatuto processual vigente. Destarte, não havendo ressalva do legislador no que diz respeito à penhora de bens móveis de propriedade da sociedade empresária executada, ainda que localizados no interior de estabelecimento empresarial, haja vista seu cunho econômico e aptidão à satisfação da obrigação imposta à devedora, os móveis de titularidade da agravante que guarnecem o estabelecimento da sua titularidade são expropriáveis. Ademais, ao invés do que tenta induzir a agravante, o juiz do cumprimento de sentença, ao deferir a penhora sobre os bens móveis eventualmente encontrados no interior dos seus estabelecimentos empresariais, sopesara todos os elementos constantes dos autos, bem como aplicara à espécie o princípio da menor onerosidade excessiva à executada. Nesse contexto, não sobejam dúvidas de que a agravada não pode ficar à mercê da disposição da agravante de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Ademais, a constrição será pautada pelo débito exequendo, não alcançando expressão suficiente a inviabilizar a continuidade das atividades do estabelecimento. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência ao afirmar a possibilidade de penhora sobre bens encontrados no interior de estabelecimentos comerciais, conforme demonstram os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO À PENHORA - RECUSA MANIFESTADA PELA FAZENDA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE - PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não obstante o princípio da menor onerosidade insculpido no art. 620 do Código de Processo Civil, deve o julgador atentar para o objetivo da execução, isto é, a satisfação do crédito no interesse do credor, na forma do disposto no art. 612 do mencionado Código, tendo em conta, também, as circunstâncias e o interesse das partes em cada caso concreto. O art. 11 da Lei de Execuções Fiscais estabelece ordem de preferência e, pela fundamentação do despacho agravado, nenhuma razão existe para que a mesma seja desrespeitada, mesmo porque o crédito precatório encerra a gradação estabelecida pela legislação, tendo em conta ainda, a iliquidez e questionável titularidade do bem. A constrição sobre bens móveis que guarnecem o estabelecimento da Agravante não inviabiliza a sua atividade, porque os bens penhorados, quando fungíveis, podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Recurso desprovido.” (TJ-PR, Processo AI 6250628 PR 0625062-8, Orgão Julgador: 1a Câmara Cível Publicação: DJ: 398, Julgamento: 11 de Maio de 2010, Relator: Idevan Lopes) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EXECUTADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CABIMENTO. Decisão que deferiu pedido do exequente. Alegação de impenhorabilidade dos bens a serem penhorados por constituir instrumento de trabalho. Art. 649, V, do CPC. Inaplicabilidade AO Caso. Provas não satisfatórias no sentido de comprovar que o bem possui ligação estreita com a atividade profissional da executada. Manutenção da decisão singular. Recurso conhecido e não provido”.(TJ-PR, Processo: 7932818 PR 793281-8 (Acórdão, Orgão Julgador: 13a Câmara Cível, Julgamento: 11 de Abril de 2012, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ASSINATURA DE CHEQUE POR UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA. VALIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA SOB O PRISMA DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES JURÍDICAS. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso VI do Código de Processo Civil, não se aplica à pessoa jurídica, já que não exerce profissão, devendo assumir o risco de suas atividades, respondendo com todos os seu bens, inclusive os que guarnecem seu estabelecimento comercial. 2. ‘A aplicação da teoria da aparência permite que se considere como obrigação da empresa a dívida de contrato assinado por sócio que, sem poderes para contratar, aparenta ter autorização para tanto, mormente se os bônus do negócio revertem-se em favor da própria pessoa jurídica (Apelação Cível n. 99.000379-5, de São Francisco do Sul, rel., Des. Pedro Manoel Abreu, j. em 06/12/2001)’”.(TJ-SC, Processo: AC 232742 SC 2000.023274-2, Orgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Comercial, Apelante: Pormenos Agropecuária Ltda, Apelado: Fertilizantes Heringer Ltda, Publicação: Apelação cível n. 00.023274-2, de São Lourenço do Oeste, Julgamento: 14 de Outubro de 2004, Relator: Salim Schead dos Santos) Aferida a legitimidade da penhora dos bens móveis de titularidade da agravante localizados no interior de seus estabelecimentos empresarias, sobeja aferir a legitimidade da sanção pecuniária que lhe fora debitada. Cumpre ressaltar quanto ao tópico que a natureza jurídica da litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual através de atos abusivos do direito de demandar, praticados pelo autor, réu ou terceiro interveniente, conforme preleciona a norma contida no artigo 79 do Código de Processo Civil. O abuso do direito processual fora tratado especificamente pelo estatuto processual, nos artigos 79 a 81, enquanto o artigo 80 é o responsável pela previsão casuística dos casos em que se configura abuso do direito de demandar, vale dizer, a litigância de má-fé. Nesse sentido o doutrinador Castro Filho define: “Assim, toda vez que, na ordem jurídica, o indivíduo no exercício do seu direito subjetivo excede os limites impostos pelo direito positivo, aí compreendidos não só o texto legal mas também as normas éticas que coexistem em todos sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no exercício de seu direito subjetivo o realiza de forma contrária à finalidade social, verifica-se o abuso do direito [...] o direito subjetivo, poder de agir, é, na sua realização normal, o uso, e, na sua realização anormal, o abuso.”[15] Diante do aduzido tem-se que o abuso do direito de demandar ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso regular do direito de demandar, que compreende, obviamente, o uso dos meios de defesa que lhe são inerentes, não compreendendo, contudo, o direito ao abuso no manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de uma conduta de responsabilidade subjetiva e que deve ser mais objetivamente configurada, para o fim de tornar-se mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Para maior elucidação deve ser transcrito aludido dispositivo: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Vl - provocar incidente manifestamente infundados; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Ressalte-se que a sistemática processual reclama a lealdade processual de todos os atos processuais e o artigo 80 do estatuto processual elencara taxativamente as hipóteses de condutas abusivas, que ocorrerá sempre quando se divisa desvirtuamento na utilização das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seu fins e utilidade. Ademais, é imprescindível a constatação do elemento subjetivo para a qualificação da litigância de má-fé, principalmente porque a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé estipulada no artigo 5o do Código de Processo Civil, que equivale à boa-fé subjetiva. Destarte, para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. No que tange às hipóteses para a configuração da litigância de má-fé cabe tecer breves considerações. A hipótese legal do inciso III, “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” configura litigância de má-fé, não pelo pedido feito pela parte, em si mesmo, mas sim no fim pretendido pela utilização do processo – fim este diverso do esboçado no pedido mediato da ação. Ressoa pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que para configurar essa hipótese de litigância de má-fé, faz-se necessário provar a intenção da parte na pretensão de conseguir objetivo ilegal, imprescindível a figura do dolo, entendimento esse há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão. 2. A exegese do art. 17 do CPC pressupõe o dolo da parte em impedir o natural trâmite processual. Essa conduta é manifestada de forma intencional e temerária, sem observância ao dever de lealdade processual. 3. No caso, não se tem notícia de atitude tendente a atrapalhar o andamento processual, mas denota-se apenas pela parte embargada o exercício regular do direito de defesa. Não houve nenhuma tentativa de alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para atrasar o processamento da ação. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina 'liquidação imprópria' (AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013). 2. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência desta Corte perfilha entendimento de que, em caso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. 3. A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17, VI, do CPC, o que não está presente neste feito até o momento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1374761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 26/03/2014) “EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPUTADA À EXEQUENTE. PREENCHIMENTO UNILATERAL DE CLAROS EXISTENTES NO CONTRATO CELEBRADO. IRRELEVÂNCIA. Sem prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência do danos não se configura a litigância de má-fé. Inexistência de contrariedade ao art. 17, incisos II e III, do CPC. Recuso Especial não conhecido.” (STJ – RESP 220162/ES – Rel. Min. BARROS MONTEIRO – DJ 6/2/2001). Já hipótese prevista no inciso IV, do artigo 80, “opuser resistência injustificada ao andamento do processo”, se configura quando a resistência for injustificada, isto é, não encontra respaldo na finalidade dos atos processuais a serem praticados, não podendo ser confundida com a oposição justificada ao desenvolvimento do feito. Novamente, vê-se a necessidade da intenção dolosa da parte em retardar o andamento do feito. Alinhadas essas considerações, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual da agravante no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor encerra litigância de má-fé. Conforme histórico dos atos processuais praticados durante o itinerário procedimental, conquanto a agravante não tenha realizada o pagamento espontâneo do crédito executado, nomeara bem à penhora e realizara tentativa de acordo para satisfação do seu débito. Na hipótese, a despeito da expectativa que gerara à agravada no tocante ao recebimento do crédito executado, ainda que de forma parcelada, a frustração do acordo extrajudicial não denota má-fé processual. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia da parte volvida à obtenção de algum proveito processual. No caso, o que almejara a agravante, ressalve-se, fora empreender tentativa de quitação do crédito executado, que não sobejara possível diante das dificuldades econômicas que enfrenta. A conduta da agravante, assim, não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V). Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pela agravante permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. Em suma, a despeito da frustração no acordo, sua postura não é passível de legitimar que seja sancionada como litigante de má-fé, notadamente porque os atos que praticaram não foram no ambiente do cumprimento de sentença. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 81 do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-lo com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, em parte, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, ainda que de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado apenas para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que apenara a agravante como litigante de má-fé, até o julgamento deste agravo, devendo o trânsito da ação principal prosseguir quanto ao mais, principalmente quanto às medidas volvidas à consumação da penhora deferida. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 98377550 - Pág. 2 (fl. 482) – ação principal. [2] - ID Num. 98377550 - Pág. 2 (fl. 482) – ação principal. [3] - ID Num. 72163911 - Pág. 1 (fl. 399) e ID Num. 74605114 - Pág. 1 (fl. 405) – ação principal. [4] - ID Num. 75995982 - Pág. 1 a ID Num. 75995983 - Pág. 12 (fls. 409/422) – ação principal. [5] - ID Num. 78199097 - Pág. 1/2 (fls. 425/426) – ação principal. [6] - ID Num. 82027395 - Pág. 1 (fl. 430) – ação principal. [7] - ID Num. 97414149 - Pág. 1/10 (fls. 451/460) – ação principal. [8] - ID Num. 97414147 - Pág. 1/3 (fls. 448/450) – ação principal. [9] - ID Num. 98377550 - Pág. 1/2 (fls. 463/464) – ação principal. [10] - ID Num. 99177022 - Pág. 1/3 (fls. 468/470) – ação principal. [11] - ID Num. 100083068 - Pág. 1/2 (fls. 472/473) – ação principal. [12] - ID Num. 75995983 - Pág. 1/9 (fls. 411/419) – ação principal. [13] - Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 194. [14] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Código de Processo Civil, in https://proview.thomsonreuters.com. [15] - CASTRO FILHO, José Olímpio de. Abuso de direito no Processo Civil. Editora Forense, 2o Ed., Rio de Janeiro, 1960, p. 21.